Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido.